Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-44.2023.8.11.0100
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000960-44.2023.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANTENOR FERRAZ GOMES - CPF: 302.760.399-04 (EMBARGANTE), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), ANTENOR FERRAZ GOMES - CPF: 302.760.399-04 (APELADO), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações cíveis interpostas pelas partes, mantendo integralmente sentença proferida em ação civil pública por dano ambiental decorrente de desmatamento ilegal de 13,88 hectares em área de preservação permanente no imóvel rural “Sítio Céu Azul”, em Brasnorte/MT. A sentença impôs ao requerido obrigações de fazer e de não fazer, além de indenizações por danos materiais e morais coletivos. O Parquet alega omissão e obscuridade no acórdão quanto à fundamentação dos critérios utilizados para a fixação do quantum indenizatório, requerendo o acolhimento dos
aclaratórios
para majoração dos valores e fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à fundamentação dos valores indenizatórios por danos materiais intercorrentes e morais coletivos; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente à correção de vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não sendo instrumento hábil à rediscussão do mérito.

Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamenta expressamente a manutenção dos valores indenizatórios com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano, extensão da área degradada, hipossuficiência do réu e caráter pedagógico da indenização.

A Nota Técnica nº 03/2022 do
CAEx
Ambiental, mencionada pelo Embargante, possui caráter opinativo e não é vinculante ao juízo, tampouco impõe metodologia obrigatória para fixação judicial do quantum indenizatório.

O Decreto Federal nº 6.514/2008, embora contenha critérios técnicos para aplicação de multas administrativas, não vincula o magistrado na fixação da reparação civil, que deve considerar o caso concreto.

O prequestionamento exige que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que se verifica nos autos, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

O inconformismo do Embargante com o valor fixado configura pretensão de reanálise do mérito, incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A fundamentação que expõe os critérios utilizados para a fixação do quantum indenizatório, ainda que sucinta, afasta a existência de omissão ou obscuridade.

A Nota Técnica do Ministério Público e os parâmetros do Decreto nº 6.514/2008 não vinculam o magistrado na fixação da indenização civil por dano ambiental.

A matéria está
prequestionada
quando a questão jurídica é enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte.

A tentativa de rediscutir os critérios de valoração do dano por meio de embargos de declaração é incabível.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 371; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o v. acórdão de ID 292405393, proferido nos autos da Apelação Cível em epígrafe, que, à unanimidade,
negou provimento a ambos os recursos
interpostos — o do ora Embargado,
Antenor Ferraz Gomes
, e o do próprio Parquet —
mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL COLETIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública por dano ambiental ajuizada com base em auto de infração da SEMA/MT, que identificou, por meio de monitoramento por satélite, desmatamento a corte raso de 13,88 hectares de vegetação nativa, em área de preservação no imóvel rural “Sítio Céu Azul”, em Brasnorte/MT. A sentença condenou o requerido à obrigação de não fazer (abster-se de uso produtivo da área), obrigação de fazer (recuperação da área degradada via PRAD), pagamento de indenização por danos materiais intercorrentes (R$ 7.000,00), danos materiais residuais (a apurar em liquidação) e danos morais coletivos (R$ 10.000,00). O réu alegou cerceamento de defesa, necessidade de perícia, estado de necessidade como excludente e pleiteou gratuidade de justiça. O Ministério Público recorreu pleiteando a majoração das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade de justiça ao requerido; (
ii
) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (
iii
) estabelecer se o estado de necessidade pode afastar a responsabilidade civil por dano ambiental; (
iv
) analisar a possibilidade de cumulação das obrigações de fazer e de indenizar; (v) avaliar a suficiência e proporcionalidade dos valores fixados a título de danos materiais e morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida ao requerido, que demonstrou sua condição de hipossuficiência como beneficiário de reforma agrária, nos termos do art. 98 do CPC. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito está autorizado pelo art. 355, I, do CPC quando a matéria for de direito e as provas documentais forem suficientes, como no caso em análise. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem, sendo regida pela teoria do risco integral, conforme art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
1100789/SP; Tema 1204), não admitindo excludentes como o estado de necessidade. A alegação de estado de necessidade não se sustenta, pois além de juridicamente irrelevante na seara ambiental, não restou comprovado que o desmatamento de 13,88 hectares fosse indispensável à subsistência, tampouco foram observados os critérios legais para sua configuração. A cumulação das obrigações de fazer (recuperação ambiental), de não fazer (abstenção de uso da área) e de pagar (indenizações) é compatível com o princípio da reparação integral do dano ambiental, nos termos da Súmula 629 do STJ. O valor fixado para o dano moral coletivo (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional à gravidade do dano e à condição econômica do réu, sendo presumido (in
re

ipsa
) na hipótese de lesão ao meio ambiente. O valor estipulado a título de dano material intercorrente (R$ 7.000,00) e a determinação de apuração dos danos residuais em liquidação de sentença atendem à necessidade de recomposição integral do dano e estão amparados em prova documental idônea e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral e não admite excludentes como o estado de necessidade. É válida a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar para assegurar a reparação integral do dano ambiental. A prova documental produzida por órgão ambiental é suficiente para comprovar o dano ambiental e fundamentar a condenação, autorizando o julgamento antecipado do mérito. O dano moral coletivo decorrente de desmatamento em
área de preservação é presumido e dispensa comprovação de efetivo prejuízo à coletividade. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprova hipossuficiência financeira mediante documentos hábeis.

__

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC,
arts
. 98 e 355, I; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1100789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017,
DJe
15.12.2017; STJ,
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2016,
DJe
09.09.2016; STJ, Tema 1204; STJ, Súmula 629. (ID 291948364)

Em suas razões (ID 299239854), o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no v. acórdão. Aduz que a decisão colegiada, ao manter os valores indenizatórios fixados na sentença, não elucidou de forma suficiente a metodologia utilizada para a quantificação dos danos materiais intercorrentes e dos danos morais coletivos, limitando-se a afirmar que os montantes seriam "razoáveis e proporcionais".

Argumenta o
Parquet
que tais valores se mostram ínfimos diante da gravidade e extensão do dano ambiental apurado — desmatamento de 13,88 hectares de vegetação nativa do tipo Floresta em área de especial preservação — e que o acórdão não se manifestou sobre os parâmetros técnicos e legais apresentados no recurso de apelação e no parecer ministerial, notadamente a Nota Técnica nº 03/2022 do
CAEx
Ambiental e as balizas do Decreto Federal nº 6.514/2008, o que configuraria vício sanável pela via dos
aclaratórios
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a consequente majoração dos valores indenizatórios e para fins de prequestionamento.

Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 299332368 e 176062044).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

I. DA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente e atendem aos requisitos formais de admissibilidade previstos na legislação processual civil, razão pela qual deles conheço.

II. DA ANÁLISE DOS VÍCIOS APONTADOS

A via estreita dos embargos de declaração, conforme taxativamente delineado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

O Embargante aponta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que não foram explicitados os critérios metodológicos para a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos materiais intercorrentes e danos morais coletivos, resultando em valores que considera ínfimos e desproporcionais à lesão ambiental.

Contudo, após uma detida análise do acórdão embargado e das razões recursais, conclui-se que a pretensão do Embargante transborda os limites objetivos da via eleita, revelando um nítido propósito de reexaminar o mérito da decisão e obter um novo julgamento da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

II.1. DA ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Não há que se falar em omissão ou obscuridade no julgado. O v. acórdão foi expresso e claro ao fundamentar a manutenção dos valores indenizatórios estabelecidos na sentença de primeiro grau, ancorando sua decisão nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A fundamentação do voto condutor do acórdão (ID 291948367) foi explícita ao ponderar os elementos fáticos e jurídicos relevantes para a dosimetria da reparação. Constou expressamente que a fixação do
quantum
levou em consideração a gravidade do
dano, a extensão da área degradada (13,88 hectares), a condição econômica do réu — reconhecidamente hipossuficiente e beneficiário da justiça gratuita — e o caráter dúplice da indenização, que visa não apenas a compensar a coletividade, mas também a desestimular a prática de novos ilícitos ambientais.

O voto condutor asseverou:

“O valor fixado pelo juízo a quo, de R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e extensão do dano, o grau de culpa do agente e sua capacidade econômica, bem como o caráter pedagógico e preventivo da indenização. A majoração pretendida pelo Ministério Público não se justifica, tendo em vista que o valor fixado já atende adequadamente às finalidades punitiva e pedagógica da indenização por dano moral coletivo, especialmente considerando a condição de hipossuficiência do apelante, devidamente comprovada nos
autos.”

E, quanto ao dano material, consignou:

“Não há reparos a serem feitos nesse aspecto, uma vez que o valor fixado para os danos intercorrentes
mostra-se
razoável e proporcional, representando cerca de 10% do valor da multa administrativa aplicada pela SEMA/MT. Quanto aos danos residuais, sua apuração em liquidação de sentença é medida adequada, tendo em vista a necessidade de se verificar, após a implementação das medidas de recuperação ambiental, quais danos efetivamente não puderam ser reparados in
natura.”

Resta evidente, portanto, que o acórdão não foi omisso. Pelo contrário, apresentou os fundamentos que o levaram a concluir pela manutenção dos valores, sopesando, de um lado, a magnitude do dano ambiental e, de outro, a capacidade econômica do ofensor, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado do julgador (art. 371 do CPC) e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

A insurgência do Ministério Público, em verdade, não se refere a uma ausência de fundamentação, mas sim a uma discordância quanto aos critérios adotados por esta Corte.

O Embargante pretendia que o Colegiado se vinculasse aos parâmetros de cálculo sugeridos em sua Nota Técnica e no decreto federal que regulamenta as sanções administrativas, para chegar a um valor indenizatório superior.

Nota Técnica nº 03/2022 do
CAEx
Ambiental, invocada pelo Embargante, possui natureza meramente opinativa e recomendatória, constituindo importante subsídio técnico, mas sem caráter vinculante para o julgador. Tampouco está o magistrado
adstrito
a tabelamentos ou metodologias propostas unilateralmente por uma das partes — ainda que se trate do Ministério Público — pois a fixação do quantum é ato de soberania judicial, a ser exercido com base nas circunstâncias do caso concreto.

Na mesma linha, o Decreto Federal nº 6.514/2008, embora contenha parâmetros quantitativos para aplicação de sanções administrativas por infrações ambientais, como a fixação de multas por hectare desmatado, possui natureza estritamente regulamentar e dirige-se à atuação dos órgãos integrantes do SISNAMA na esfera administrativa. Trata-se, portanto, de norma
infralegal
voltada à repressão administrativa de ilícitos ambientais, não vinculando o juiz cível na fixação do valor da reparação civil, ainda que possa ser eventualmente considerado como critério técnico auxiliar, a depender das peculiaridades do caso concreto
.

A pretensão de ver prevalecer uma tese jurídica ou um método de cálculo específico em detrimento daquele adotado pelo órgão julgador configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que, como exaustivamente afirmado, é incabível na via dos embargos declaratórios. O acórdão enfrentou a questão da suficiência dos valores e concluiu, de forma fundamentada, por sua manutenção. Se tal conclusão é, no entender do Embargante, equivocada (
error
in
judicando
), o instrumento processual adequado para sua revisão não são os embargos de declaração, mas sim os recursos às instâncias extraordinárias.

Ressalte-se, ainda, que não se vislumbra a existência de erro material quanto aos dados constantes do acórdão, como área degradada, valores fixados ou base fática considerada.

II.2. DO PREQUESTIONAMENTO

Ainda que opostos com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a existência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, considera-se que a matéria foi devidamente
prequestionada
quando a questão jurídica foi efetivamente debatida e decidida no acórdão, ainda que a decisão não tenha feito menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte. No caso dos autos, os princípios da reparação integral do dano ambiental (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), da razoabilidade, da proporcionalidade e o dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF) foram amplamente considerados e aplicados na solução da controvérsia, restando cumprido o requisito do prequestionamento.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS INTEGRALMENTE,
para manter inalterado o v. Acórdão embargado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Convocado - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025